Tribunal: STF
Processo: ARE 1386885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ICMS - Autuação fiscal decorrente de creditamento indevido de ICMS, em virtude de apresentação de notas fiscais inidôneas pela autuada, na medida em que houve declaração de inidoneidade da empresa fornecedora das mercadorias - Pretensão ao reconhecimento da decadência parcial do débito tributário, bem como à anulação da autuação Pleito subsidiário de redução da multa.



     PRELIMINAR - ACOLHIMENTO PARCIAL - DECADÊNCIA - Comprovação de que houve o pagamento (ainda que a menor) do tributo - Aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN Decadência parcial reconhecida.



    MÉRITO DA AUTUAÇÃO - Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora em momento posterior à celebração de negócios jurídicos que não implica absoluta presunção de inidoneidade das operações anteriores à declaração - Retroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade que somente ocorre se comprovada má-fé da empresa adquirente das mercadorias Inteligência da Súmula 509, do STJ - Comprovação de pagamento das mercadorias que não é suficiente para demonstrar a efetividade das operações comerciais - No caso em tela, inexiste qualquer documentação capaz de comprovar o transporte das mercadorias - Autora que não procedeu a qualquer verificação acerca da regularidade da empresa fornecedora - Ausência de efetiva comprovação de realização das operações comerciais - Boa-fé não configurada - Manutenção da autuação quanto ao seu mérito.



    MULTA - Sanção pecuniária que, apesar de fixada no patamar de 35% do valor de cada operação, resultou em montante superior à 100% do valor do imposto - Configuração do caráter confiscatório - Entendimento do E. STF - Necessidade de redução da multa ao montante de 100% do valor do tributo. Precedentes desta E. Corte.



    Insurgência da FESP em seu recurso voluntário quanto à adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. R. sentença que condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa. Adequação que se impõe, para condenar as partes ao pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido por cada uma delas, a ser calculado na fase de liquidação do julgado.



    R. sentença de parcial procedência reformada.



    REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, caput; 150, I, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1335293 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1195), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente